Tribunal: TJDFT
Processo: 0007033-64.2013.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Vistos etc. Considerando o formulado pela autora, ora apelante, e o parecer jurídico coligido em conjunto com o derradeiro petitório[1] que apresentara posteriormente à manifestação da Procuradoria de Justiça, digam os réus, ora apelados, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. Na sequência, ouça-se novamente a douta Procuradoria de Justiça. Ultimadas essas diligências, tornem os autos conclusos, devidamente certificados, para ultimação da análise do recurso. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73331691 (fls. 2.115/2.175).